Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704199-45.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADOS: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL, RODRIGO DE ASSIS SOUZA, BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME DESPACHO WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como, afirma que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018